Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0727069-70.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: URSULA BARBOSA MARINS APELADO: HORACIO OLIVEIRA CARIELLO DECISÃO MONOCRÁTICA Nos termos da Lei n. 9.099/1995 (artigo 92), do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n. 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso III, artigo 30, inciso I e artigo 31), a apelação está sujeita ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Da mesma forma, o art. 30, inciso I, do RITR expressamente ressalva que a apelação criminal, nos casos do art. 806, § 2o, do CPP, não está isenta do preparo. No caso sob exame, verifico que o recurso não veio acompanhado do comprovante de pagamento das custas iniciais e recursais. Em que pese tenha apresentado petição de ID 62532657 com requerimento para concessão de prazo para o recolhimento, assim como no mesmo dia tenha apresentado comprovantes de recolhimento das custas processuais (ID 62546649 a 62546653), observa-se que a interposição da apelação se deu em 24/6/2024 (ID 61040607), ao passo que as custas apenas foram recolhidas em 6/8/2024, ou seja, em prazo bem superior às 48 horas previstas nas disposições normativas que regulam a espécie. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília, 06 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora